Tribunal: TJPA
Processo: 0047884-16.2015.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0047884-16.2015.8.14.0040

RECORRENTE: ADAILTON DA COSTA OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. II, DO CPB. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. TESE REJEITADA. MÉRITO. IMPRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPROCEDÊNCIA. QUALIFICADORA. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONSELHO DE SENTENÇA. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. II, do CPB, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de facada desferida no abdômen da vítima, que resultou em óbito.

2. A defesa alegou nulidade da decisão por excesso de linguagem, insuficiência probatória para a pronúncia, ausência de
animus necandi
, pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte e decote da qualificadora do motivo fútil.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em: (i) saber se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem; (ii) saber se estão presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia; (iii) avaliar se é possível a desclassificação do delito doloso contra a vida para o crime de lesão corporal seguida de morte, ante a alegada ausência de
animus necandi
; e (iv) saber se é possível, nesta fase processual, o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

III. Razões de decidir

4. Primeiramente, verifica-se que a sentença de pronúncia se limitou à descrição objetiva dos fatos conforme narrados na denúncia
,
sem emitir juízo de valor probatório conclusivo ou antecipar entendimento condenatório, razão pela qual não se constata excesso de linguagem capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.

5. Como cediço, a decisão de pronúncia se restringe a mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, considerando apenas a verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena. Cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção do agente, nos termos do art. 413 do CPPB.

6. Desta maneira, a fase de pronúncia reclama a aplicação do Princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria.

7. No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam a materialidade e indícios razoáveis de autoria, suficientes para submissão do acusado ao Júri.

8. Ademais, a desclassificação do crime para lesão corporal demanda prova clara e induvidosa da inexistência de
animus necandi
, circunstância não verificada nos autos, onde os golpes desferidos com arma branca na região abdominal da vítima indicam potencial letal e possível intenção de matar.

9. De outra banda, concernente ao pleito de decote da qualificadora, necessário destacar que a circunstância de motivo fútil possui respaldo nos elementos probatórios, sendo prematura a exclusão nesta fase, porquanto somente podem ser afastadas àquelas qualificadoras manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso em tela.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É inadmissível a cassação da decisão de pronúncia por suposto excesso de linguagem quando o julgador se limita a descrever os fatos conforme os autos, sem juízo valorativo sobre o mérito da acusação. 2. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro societate
. 3. Para fins de desclassificação de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, exige-se certeza inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica quando presentes indícios de intenção homicida 4. A exclusão de qualificadoras só é cabível em sede de pronúncia quando manifestamente improcedentes, não sendo o caso, o mérito deve ser questão a ser apreciada pelo Conselho de Sentença."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPPB, art. 413; CPB, art. 121, §2º, II.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de janeiro de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
29
de janeiro de 2026

Desa. Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
ADAILTON DA COSTA OLIVEIRA,
contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Thiago Vinícius de Melo Quedas, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2º, inc. II do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a denúncia
,
à ID 30140687
, que:

“(...) no dia 01.01.2015, por volta das 06h20min, na frente do imóvel localizado na Rua Maranhão, no 288, bairro Liberdade I, neste Município, o denunciado
ADAILTON DA COSTA OLIVEIRA
, com patente animus necandi, armado com uma faca, efetuou 01 (uma) facada no abdômen do Sr. JACSON DO NASCIMENTO BENTO, facada esta que foi a causa da morte da vítima.

Extrai-se dos autos, que a vítima estava em sua casa, quando um rapaz desconhecido colidiu o veículo que conduzia em algumas motocicletas que se encontravam estacionadas junto ao meio fio, dentre as quais estava a da vítima.

Em ato contínuo, a vítima e seu irmão, WANDERSON DA SILVA NASCIMENTO, foram até o condutor para questioná-lo sobre o ocorrido, bem como a reparação dos danos causados, gerando uma discussão.

Nesta oportunidade, depois de solucionado o conflito, a vítima e WANDERSON foram surpreendidos pela aproximação do denunciado.

Destaca-se que o denunciado apesar de nada ter a ver com a colisão anterior, o denunciado
ADAILTON DA COSTA OLIVEIRA
, armado com uma faca, foi em direção aos irmãos, em companhia do nacional conhecido como NALDO, que se encontrava igualmente munido de uma faca, questionando-os.

Diante disso, nova discussão foi gerada, tendo o denunciado
ADAILTON DA COSTA OLIVEIRA
, com patente animus necandi, desferiu uma facada no abdômen da vítima.

Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do crime.

AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO

A autoria e a materialidade do delito estão comprovadas pelo depoimento das testemunhas, pela confissão do denunciado, pelo laudo necroscópico de fls. 07 e pelos documentos acostados aos autos.”

Em razões recursais
,
à ID 30140795
, pugna a defesa, preliminarmente, pela nulidade da sentença de pronúncia, ante o excesso de linguagem e, no mérito, impronúncia, alegando insuficiência probatória; desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte, em função da ausência de elementos que demonstrem de forma inequívoca o
animus necandi
, bem como que seja decotada a qualificadora do motivo fútil prevista no art. 121, §2º, inc. II do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 30140800
, o RMP de 1º Grau, Dr. Maurim Lameira Vergolino, requer a Relatora e a Egrégia Turma que seja conhecido e negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em despacho, à ID 30140801
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 12ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Conçalves, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito, interposto por Advogada Particular, em favor do Recorrente Adailton da Costa Oliveira.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Embora não tenha a defesa tratado da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem em sede preliminar, assim o farei.

PRELIMINAR

- Da nulidade da pronúncia por excesso de linguagem

Aduz o Recorrente, que o Magistrado primevo ao proferir a decisão de pronúncia ultrapassou os limites do art. 413, §1º, do CPPB, excedendo-se na linguagem, fazendo uso de termos e expressões que, indubitavelmente, macularão a imparcialidade dos jurados, quando deveria se limitar a materialidade e aos indícios de autoria.

In casu
, da simples leitura do
decisum
objurgado, vê-se que as alegações supra não merecem abrigo, pois o douto Juízo singular, tão somente, descreveu os fatos criminosos, nos exatos termos do contido na preambular acusatória, no claro intuito de possibilitar a correta e fidedigna narrativa dos acontecimentos, não significando qualquer emissão de prévio juízo condenatório.

Assim, no que tange ao alegado excesso de linguagem, tem-se que não obstante o Juízo
a quo
tenha apontado os motivos que justificariam a pronúncia do Recorrente, não se constata qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos a ponto de influenciar na decisão dos jurados.

Cumpre destacar que, diferentemente do que foi alegado pela defesa, a sentença atacada não procurou fazer entender que o réu teria matado a vítima Jacson do Nascimento Bento, cingindo-se a indicar a participação do Recorrente nos fatos em apuração.

Nessa senda, dos referidos pronunciamentos judiciais depreende-se que houve apenas menção aos elementos de convicção reunidos ao longo da ação penal, e que motivariam a submissão do Recorrente à julgamento pelo Tribunal do Júri, sem que, com isso, se concluísse pela comprovação incontroversa da autoria delitiva, já que o douto Juízo recorrido asseverou estarem presentes nos autos apenas indícios suficientes da autoria do crime, razão pela qual encontram-se devidamente preenchidos os pressupostos legais necessários à prolação da sentença de pronúncia.

No caso sob exame, da leitura atenta do
decisum
vergastado depreende-se que não há nenhum excesso de linguagem que possa influenciar no julgamento do litígio e em possível tese defensiva, restringindo-se à exposição dos fatos a fim de demonstrar a existência da materialidade dos crimes e indícios de autoria, nos termos do artigo 413 do CPPB, haja vista que em nenhum momento o Magistrado do feito se utilizou de expressão a demonstrar um juízo de certeza.

Dessa forma, no presente caso, não se vislumbra a ocorrência de excesso de linguagem, como bem quer fazer entender a defesa, pois a fundamentação foi feita moderadamente, limitando-se a destacar aspectos relevantes da prova, sem trazer qualquer informação que não estivesse constante dos autos, e sem proceder a juízo valorativo, pois o Juiz primevo isentou-se de manifestação acerca do mérito da acusação – que será submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri –, não se retirando da decisão atacada, qualquer consideração capaz de exercer influência no ânimo dos integrantes do Conselho de Sentença, mormente em razão do cuidado no emprego dos termos, atendo-se a indicar os motivos do convencimento para evitar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Assim,
REJEITO
, a preliminar.

MÉRITO

- Da almejada impronúncia

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2°, inc. II, do CPB
, tendo como vítima Jacson do Nascimento Bento,
alegando que a autoria resta incerta e duvidosa, porquanto as únicas provas que conectam o Recorrente ao delito teriam partido de meras suposições, não havendo provas técnicas ou testemunhais aptas a concluir pela autoria em comento, devendo, por tais alegações, ser impronunciado.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao Princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. PRECEDENTES.

1. e 2. (...).

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente" (AgRg no HC n. 708.744/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4. (...).

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 899.093/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

In casu
, de acordo com a sentença de pronúncia,
à ID 30140786
, que, aliás, em fé pública, a materialidade do delito imputado ao Recorrente resta comprovada por meio do Laudo Necroscópico nº 2015.03.000108-TAN e Certidão de óbito da vítima, corroborados pelas provas orais coligidas em Juízo.

Acerca dos indícios de autoria, ainda segundo a decisão atacada, recaem razoáveis sobre a pessoa do Recorrente, consoante se verifica da fundamentação proferida pelo douto Juízo
a quo
, senão vejamos:

“2.2. Dos indícios Da autoria:

Há indícios suficientes de autoria, pois as provas colhidas em juízo, especialmente os depoimentos das testemunhas Cleudia de Sousa Nascimento e Wanderson da Silva Nascimento, bem como o próprio interrogatório do réu, apontam para a presença de indícios mínimos da prática delitiva por parte do acusado. Ainda que a testemunha Cleudia não tenha presenciado diretamente a facada, afirmou ter visto o réu sair de casa com uma faca e posteriormente envolvido na confusão.

Para a pronúncia, ao revés, a regra é in dubio pro societate, isto é, não se exige a mesma certeza que se faz necessária para condenar. Na dúvida, deve o juiz pronunciar, cabendo ao Tribunal do Júri, com competência constitucional para tanto, dar a última palavra ao julgar o mérito da acusação.”

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão atacada.

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos pelo Juízo primevo, não lhe restou outra alternativa, senão pronunciar o réu, cuja conduta deverá ser julgadas pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado sentenciante deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

- Da desclassificação delitiva

Pugna, ainda, a defesa, pela desclassificação do crime pelo qual foi o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal seguida de morte, ante a alegada ausência de
animus necandi
.

Neste item, verifica-se, de igual forma, que não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada
desclassificação
, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato.

Assim sendo, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, diante das circunstâncias do fato e da natureza dos ferimentos, assim como a forma como a vítima foi atingida pelo golpe de faca no abdômen.

Desse modo, não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação delitiva, devendo os questionamentos quanto à intenção do Recorrente ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

- Do decote da qualificadora

Por fim, insurge-se o Recorrente quanto a qualificadora dos inc. II, do §2º, do art. 121 do CPB, alegando ausência de fundamentação, devendo ser afastada.

Cumpre ressaltar que já me manifestei, alhures, acerca da fundamentação do
decisum
vergastado o qual, a meu ver, resta suficientemente motivado acerca do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, sendo despiciendo nova incursão sobre a questão.

Destarte, resta pacificado na jurisprudência pátria que só devem ser decotadas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras induvidosamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência da qualificadora do caso vertente, mais prudente a manutenção daquela circunstância, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime cometido contra o ofendido Jacson do Nascimento Bento foi praticado por motivo fútil, ou não.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se a sentença atacada em todos os seus termos para que o réu Adailton da Costa Oliveira,

seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto
.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026

Desa
.
Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 06/02/2026